Tribunal: TJMT
Processo: 1000326-45.2023.8.11.0004
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000326-45.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS - CNPJ: 61.099.834/0001-90 (APELANTE), MARCELO DOMINGUES PEREIRA - CPF: 261.429.038-63 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. NÃO COMPARECIMENTO A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. VALOR DA MULTA PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Arthur Lundgren Tecidos S/A – Casas Pernambucanas contra sentença da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que julgou improcedente ação declaratória de nulidade e inexigibilidade de multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal. A parte autora alegou nulidades no processo administrativo por cerceamento de defesa e excesso no valor da multa imposta em razão do não comparecimento injustificado a audiência de conciliação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem produção de provas testemunhal e pericial contábil; (
ii
) definir se o processo administrativo sancionador apresenta nulidade por suposta violação ao contraditório e à ampla defesa; (
iii
) aferir a razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa aplicada pelo PROCON.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz pode julgar antecipadamente a lide quando entender que o acervo documental é suficiente à formação do convencimento, sendo desnecessária a produção de provas testemunhal ou pericial, sem que isso configure cerceamento de defesa.

O controle judicial dos atos administrativos restringe-se à verificação da legalidade, não sendo possível ao Judiciário reexaminar o mérito do ato administrativo, salvo manifesta ilegalidade ou desvio de finalidade.

O não comparecimento injustificado à audiência de conciliação designada pelo PROCON, mesmo após notificação regular, caracteriza desobediência nos termos do art. 55, § 4º, do CDC e art. 33, § 2º, do Decreto nº 2.181/97, autorizando a aplicação de multa administrativa.

A penalidade imposta observou os critérios legais estabelecidos no art. 57 do CDC, considerando a gravidade da infração, a reincidência e a ausência de
demonstração da real capacidade econômica da empresa, o que legitima o arbitramento por estimativa.

A multa no valor de R$ 12.000,00 foi fundamentada com base nos elementos constantes do processo administrativo e segue entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso quanto à sua razoabilidade e função sancionatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 55, § 4º e 57; Decreto nº 2.181/97, art. 33, § 2º; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AC nº 1009311-94.2020.8.11.0040, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 26.04.2023; TJ-MT, AC nº 1003925-22.2016.8.11.0041, Rel.ª Des.ª Graciema Ribeiro de
Caravellas
, j. 26.09.2023; TJ-MT, AC nº 1001523-48.2017.8.11.0003, Rel. Des. Gilberto Lopes
Bussiki
, j. 07.06.2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível
interposto por ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A - CASAS PERNAMBUCANAS contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que julgou improcedente a ação declaratória de nulidade e inexigibilidade de multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal.

A apelante alega, em síntese, cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, sem oportunidade para produção de provas testemunhal e pericial contábil. No mérito, sustenta a nulidade do processo administrativo por ausência de busca pela verdade real e cerceamento de defesa material, argumentando que compareceu à primeira audiência de conciliação, apresentou esclarecimentos, defesa e recurso administrativo, o que afastaria a configuração de desobediência.

Defende ainda que os serviços cobrados da consumidora foram legitimamente contratados, conforme documentos assinados pela própria reclamante, e que procedeu ao cancelamento e estorno dos valores quando solicitado. Por fim, questiona o valor da multa, alegando que foi arbitrada com base em estimativa da condição econômica da empresa, sem considerar sua real capacidade financeira.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço
do recurso, uma vez que fo
i
interposto tempestivamente por parte legítima e constitu
i
instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Da pre
judicial
de cerceamento de defesa

A apelante sustenta que houve cerceamento de defesa porque o magistrado julgou antecipadamente a lide, sem franquear oportunidade para a produção de prova testemunhal e perícia contábil, as quais reputa indispensáveis ao deslinde da controvérsia.

Entretanto, a preliminar não prospera.

É consabido que o magistrado, na condição de destinatário final da prova, possui o poder-dever de conduzir a instrução do processo com racionalidade, indeferindo diligências que considerar inúteis, irrelevantes ou meramente protelatórias, e determinando somente aquelas que se revelem necessárias para a completa formação de seu convencimento. Trata-se de corolário da função jurisdicional, que busca eficiência e coerência na condução do processo.

No caso concreto, o juízo de origem ponderou, de forma fundamentada, que a controvérsia se assentava essencialmente em elementos de direito, e que o acervo documental já carreado aos autos era plenamente suficiente para permitir o julgamento seguro da demanda, tornando desnecessária a realização de outras provas.

A jurisprudência deste Tribunal, em harmonia com a doutrina processual contemporânea, orienta-se no sentido de que não há qualquer violação ao direito de defesa quando o magistrado, diante de conjunto documental bastante e elucidativo, conclui pela prescindibilidade de instrução suplementar. Nesse sentido, colhe-se o seguinte entendimento:

"
APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PROCEDENTES – CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – REJEITADA – MÉRITO – EXECUÇÃO EXTINTA – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO – EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – APLICAÇÃO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – BASE DE CÁLCULO – PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – RECURSO DE MOGLY ADAS COSTA E OUTROS DESPROVIDO E DE ESTEBAN RAFAEL BALDASSO ROMER PROVIDO
. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o magistrado de primeiro grau entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção de testemunhal, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente
. Comprovado que não houve cumprimento integral do instrumento firmado entre as partes, deve ser aplicada a teoria da exceção de contrato não cumprido, com acolhimento dos embargos à execução e extinção do feito executivo, face a ausência de liquidez e inexigibilidade da dívida. Na hipótese, os honorários advocatícios, por expressa disposição legal, devem ser fixados com base no proveito econômico obtido, na forma do § 2º do
art
.
85 do CPC, uma vez que se deve levar em conta o benefício
patrimonial que os embargos à execução proporcionaram à parte executada, o qual corresponde ao valor da execução extinta.

(TJ-MT - AC: 10093119420208110040, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2023)

A controvérsia submetida a exame diz respeito à legalidade do procedimento administrativo que culminou na imposição da multa pelo PROCON, tema que se resolve por meio da análise dos documentos já juntados, sendo desnecessária dilação probatória de natureza testemunhal ou pericial.

Por essas razões,
AFASTO
a prejudicial de cerceamento de defesa.

Do mérito
propriamente dito

No mérito, a apelante insiste na nulidade do processo administrativo, argumentando, de um lado, que não houve infração às normas consumeristas e, de outro, que a ausência à segunda audiência de conciliação não caracterizaria desobediência, haja vista seu comparecimento à primeira sessão e a apresentação de esclarecimentos e defesa administrativa.

A tese, contudo, não encontra respaldo.

Cumpre rememorar que o controle judicial dos atos administrativos
se
restringe
à verificação da legalidade, não sendo dado ao Judiciário substituir a Administração no juízo de conveniência e oportunidade, salvo diante de manifesta violação aos princípios da legalidade e da razoabilidade.

Conforme evidencia o processo, a empresa foi regularmente notificada para comparecer às duas audiências designadas. Embora tenha comparecido à primeira, ausentou-se da segunda sem apresentar justificativa, configurando a infração prevista no art. 55, §4º do Código de Defesa do Consumidor e no art. 33, §2º do Decreto nº 2.181/97.

A
s normas invocadas dispõem:

“Art.
55, § 4º do CDC
:

os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial"
.

“Decreto 2.181/97, art. 33, § 2º:
a recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis"
.

A jurisprudência deste Tribunal é firme ao considerar que o não comparecimento injustificado à audiência designada pelo órgão consumerista constitui infração administrativa e autoriza a imposição da multa correspondente. Ilustrativamente:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA - PROCON ESTADUAL - EMPRESA CONDENADA PELO NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA - PENA DEVIDAMENTE MOTIVADA [...] 2. Não há que se falar em desproporcionalidade ou ilegalidade no valor da multa arbitrada em R$ 12.000,00 [...]

(TJ-MT - AC: 10039252220168110041, Relator.: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Julgamento: 26/09/2023)"

T
ambém
:

"APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - RECURSO PROVIDO."

(TJ-MT 10015234820178110003, Relator.: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Julgamento: 07/06/2021)

O comparecimento à primeira audiência não dispensa a presença na segunda, especialmente porque a consumidora não compareceu
à sessão inicial, sendo necessária nova tentativa conciliatória. A ausência injustificada, portanto, aperfeiçoou a infração administrativa.

No tocante aos serviços contratados, cumpre destacar que o PROCON, no exercício de sua competência legal, examinou a documentação e concluiu pela procedência da reclamação. Em sede judicial, não cabe reabrir discussão probatória ou substituir o juízo técnico-administrativo, cabendo apenas o controle da legalidade do procedimento.

Da razoabilidade e proporcionalidade da multa aplicada

A multa administrativa foi fixada em conformidade com o art. 57 do CDC, levando-se em conta a gravidade da conduta, a vantagem auferida e a condição econômica da empresa. O PROCON também considerou a
reincidência
, formalmente certificada
(I
d 107154227, p. 90), além da ausência de informações econômico-financeiras que a própria apelante deixou de apresentar, apesar de regularmente intimada
(Id
107154227, p. 14)
.

Não há, portanto, descompasso entre a conduta infracional e a sanção arbitrada.

Cumprindo rigorosamente o que o usuário solicitou, repete-se integralmente o precedente da Desa. Graciema Ribeiro de
Caravellas
, especificamente sobre o valor de R$ 12.000,00, reafirmando a razoabilidade da penalidade:

"Não há que se falar em desproporcionalidade ou ilegalidade no valor da multa arbitrada em R$
12.000,00, quando
esta
se mostra suficientemente fundamentada, com a exposição dos motivos que levaram à individualização da sanção administrativa, implicando no arbitramento da pena-base por estimativa, aplicando-se a circunstâncias agravantes cabíveis e chegando-se a montante suficiente para coibir a conduta lesiva, desestimulando a repetição da prática tida por ilegal."

(TJ-MT - AC: 10039252220168110041, Rel. GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Julgamento: 26/09/2023)

O precedente se ajusta por completo às circunstâncias deste processo: conduta infracional evidente, reincidência comprovada, desatendimento à legislação consumerista e ausência de demonstração financeira mínima para subsidiar eventual redução da penalidade.

Diante desse conjunto normativo e jurisprudencial, a multa revela-se absolutamente proporcional, adequada e juridicamente legítima.

Diante de todo o exposto
,
AFASTO
a pre
judicial
de cerceamento de defesa
, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo íntegra a sentença.

Considerando o desprovimento do recurso e nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração da verba honorária anteriormente fixada.

Assim,
elevo os honorários advocatícios em mais 2% (dois por cento)
sobre o valor já arbitrado na sentença, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025